Tribunal: TJSP
Processo: 1010661-13.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Nulidade da citação - Inocorrência - Citação editalícia - Ausência de irregularidade - Esgotados os meios possíveis para localização da executada - Aplicação do princípio da boa-fé objetiva - Executada que deixou de comunicar mudança de endereço, como lhe incumbia - A

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Nulidade da citação - Inocorrência - Citação editalícia - Ausência de irregularidade - Esgotados os meios possíveis para localização da executada - Aplicação do princípio da boa-fé objetiva - Executada que deixou de comunicar mudança de endereço, como lhe incumbia - A obrigatoriedade de esgotamento de diligências para a tentativa de localização da parte, quando da citação por edital, não é infinita, porquanto não pode se perpetuar no tempo - Tudo tem limite - Sentença mantida.
- Mérito - A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28, caput, e § 2o da Lei 10.931/04 e Súmula 14 desta Corte - Embargante que não logrou infirmar a existência do débito - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.